Tribunal: TJMT
Processo: 0002606-44.2016.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002606-44.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELISMAR RIBEIRO - CPF: 379.907.646-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMERSON BATISTA MARTINS - CPF: 536.230.881-53 (APELANTE), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), PATRICIA MARIA FELIPE MARTINS - CPF: 864.260.361-53 (APELANTE), ELISMAR RIBEIRO - CPF: 379.907.646-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICIA MARIA FELIPE MARTINS - CPF: 864.260.361-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA – APELO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – APELO NÃO CONHECIDO.

Uma vez declarada extinta a punibilidade do indivíduo, pelo fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, inexiste interesse recursal no recurso de apelação, que busca absolvição, pois a prescrição anula os efeitos penais e extrapenais da condenação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 00026-06.44.2016.811.0006, que tramitou no Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres,
Emerson Batista Martins
e Patrícia Maria Felipe Martins foram denunciados e processados pela prática do delito tipificado no artigo 171, § 2o, inciso I, do Código Penal.

Ultimada a instrução criminal, sobreveio a sentença, na qual absolveu Patrícia Maria Felipe Martins, e, em contrapartida condenou
Emerson Batista Martins
pelo delito narrado na denúncia, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano de reclusão, e, consequentemente, foi declarada extinta sua punibilidade, pelo fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal. (Id. 119441477).

Ainda assim, a defesa interpôs recurso de apelação, almejando nas razões recursais anexas (Id. 119441482), que seja declarada a absolvição do sentenciado, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, ou, alternativamente, entende que a conduta se amolda no artigo 345 do Código Penal – exercício arbitrário das próprias razões –, porém, tendo em vista que a ação penal, neste caso, só procede mediante queixa, deve ser ele “absolvido” (
sic
).

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 119441487), aduzindo que inexiste interesse recursal, no caso, de modo que o recurso não deve ser conhecido.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Augusto Gadelha manifesta-se pelo
não conhecimento
do apelo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação criminal: Estelionato na modalidade disposição de coisa alheia como própria – Irresignação defensiva: - Pretendida reforma do édito condenatório, com o fito de absolver a apelante do delito previsto no o artigo 171, § 2o, inciso I, do Código Penal, por inexistir substrato fático-probatório suficiente a ensejar um juízo de exprobação – Ausência de interesse recursal – Não há interesse no pedido de absolvição do recorrente, haja vista que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos moldes do édito condenatório combatido, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, o que afasta o interesse recursal que objetive absolvição – Pelo não conhecimento do recurso interposto, por ausência de interesse recursal.”
(Id. 123426967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022